Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708020-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVALDO NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido constante da petição de ID 59753624. Concedo mais 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra a determinação constante do despacho de ID 59272314, sob pena de indeferimento do pleito de concessão da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator